Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO. REGIME INICIAL ABERTO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante como incurso nas penas previstas no art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, no regime semiaberto, além de estabelecer pena acessória de proibição de se obter habilitação ou permissão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e 7 (sete) dias, com fulcro no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro. Sem substituição da pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação do regime de cumprimento inicial aberto, diante das condições pessoais do apenado, bem como do fato de que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda, na apreciação do prequestionamento da matéria debatida nos autos, visando eventual acesso às instâncias recursais superiores.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observo, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que resta suficientemente demonstrada nos autos a materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97.
4. De igual modo, com relação à autoria, há prova nos autos para a condenação do réu, notadamente a sua própria confissão extrajudicial, a qual encontra-se corroborada pela prova cautelar não repetível e antecipada (art. 155, CPP), consistente no teste do etilômetro, que acusou uma concentração de álcool por litro de ar alveolar, superior ao estabelecido no art. 306, §1o, inciso I, do CTB.
5. No que concerne à controvérsia recursal, nenhum reparo há que ser feito quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na origem. 5.1. Muito embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, o que, numa primeira análise, permitiria a fixação do regime inicial aberto. Porém, em vista da circunstância judicial valorada negativamente no caso concreto, aliado ao fato de ser o acusado reincidente, a justificar o agravamento do regime inicial nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, c/c art. 33, §3o, ambos do Código Penal.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.